Tribunal: TJMT
Processo: 0005131-45.2015.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005131-45.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA - CPF: 172.569.411-53 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – AGENTE DE MANUTENÇÃO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – PLEITO DE ENQUADRAMENTO E DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AOS REFLEXOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE NÍVEL E CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – ÔNUS DO SERVIDOR – PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado muito bem fundamentou, analisando todas as leis vigentes, que não houve implantação imediata do subsidio, os qual fora parcelado, assim como na inversão do ônus o ente público comprovou o cumprimento do adequado enquadramento, de modo que eventual novo enquadramento depende do cumprimento dos requisitos legais, em especial o interstício.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, assim como ocorre com a progressão vertical que deve se dar de nível para nível e também obedece ao interstício legal.

A comprovação dos requisitos necessários ao implemento da progressão, notadamente o cumprimento do interstício legal, é ônus do servidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo de direito.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de nível e tendo o tempo indicado sido aplicado em anterior progressão funcional, deve esta pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos não podendo o enquadramento retroagir a período em que não se havia completado o prazo e nem adquirido o direito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO este interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do 1/3 (um terço) de férias referente ao ano de 2011, a título de danos materiais, mas julgou improcedente o pleito de recebimento de diferenças salariais com o argumento de que “o réu logrou êxito na comprovação de fato impeditivo do direito perseguido pelo autor, de receber as diferenças salariais de acordo com o seu enquadramento na classe B, nível 3, já que demonstrou o pagamento das verbas devidas, conforme estabelecido no art. 84, da Lei n. 3.505/2010”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de declarar o direito do autor Joaquim Ribeiro da Silva ao pagamento do 1/3 (um terço) de férias referente ao ano de 2011, a título de danos materiais, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Considerando a definição da questão a partir da modulação pelo Pretório Excelso dos efeitos jurídicos da decisão proferida nas ADI n. 4.357 e n. 4.425, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base no disposto na Lei n. 11.960/09 até 25.03.2015, sendo que, a partir de então, a correção monetária deverá incidir com base na variação do IPCA-E.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação.

Considerando que o autor decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do NCPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”.

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Sendo assim, condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito obtido, considerando a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, devendo a verba ser suportada em igual proporção entre as partes.

Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do NCPC).

Deixo de recorrer, de ofício, em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 100 salários mínimos (art. 496, § 3o, III do NCPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de o artigo 84 “é claro ao afirmar que ‘os efeitos financeiros da presente Lei Complementar’, não havendo como entender coerentemente de que os efeitos financeiros da Lei Complementar n.o 3.505/10, incluindo o próprio parcelamento, seriam aplicáveis pela Lei Complementar n.o 3.505/10, por ofensa do princípio do critério cronológico:
lex posterior derogat legi priori
”.

Alegou que “o dispositivo legal não mais ter qualquer efeito jurídico, já na época do enquadramento se encontrava revogado a partir da promulgação da Lei n.o 3.554/2010”.

Argumentou que “os valores constantes na Lei número 3.505/2010 foram revogados pela Lei n.o 3.554/2010 assim como os valores constantes nas tabelas da Lei n.o 3.554/2010 foram revogados pela Lei número 3.606/2011”, bem como que “os Lei número 3.606/2011 foram revogados pela Lei número 3.759/2012”, se tratando da dinâmica do ordenamento jurídico” que segue o “critério cronológico de vigência das normas jurídicas”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito de receber o subsídio referente ao nível 06, classe C da Tabela de Nível Elementar, nos termos da Portaria 059/2011 da Comissão de Enquadramento, condenando-o ao pagamento retroativo dos valores do subsídio.

A parte promovida apresentou contrarrazões ao recurso interposto e requereu o seu desprovimento com o argumento de que a parte promovente integra quadro de servidores públicos municipais da Educação, carreira amparada na Lei Municipal n° 3.505/2010 e nas Leis Complementares n. 3.797/2012 e n. 3.606/2011, de modo que ao enquadrá-lo no nível 03, classe B, analisou os documentos apresentados no processo administrativo, de modo que novos enquadramentos devem-se dar somente após transcorrido o interstício e preenchido outros requisitos, de modo que aplicou corretamente os efeitos financeiros, nos termos do artigo 51 da Lei 3.505/2010 que determinou o respeito ao interstício de 03 anos entre as progressões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

O magistrado muito bem fundamentou, analisando todas as leis vigentes, que não houve implantação imediata do subsidio, os qual fora parcelado, assim como na inversão do ônus o ente público comprovou o cumprimento do adequado enquadramento, de modo que eventual novo enquadramento depende do cumprimento dos requisitos legais, em especial o interstício. Cito os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem:

Cabe assinalar que os valores acima descritos foram extraídos das fichas financeiras carreadas aos autos pelas partes (fls. 21-24 e 79-82), tendo por base apenas o valor do subsídio, estabelecido de acordo com o enquadramento, que em alguns momentos foi descrito como “salário base”, não incluindo as verbas indenizatórias e os valores de R$ 28,00 (vinte e oito reais) e R$ 30,00 (trinta reais) acrescidos na linha subsídio/salário base, sem descrição específica quanto à sua natureza, uma vez que não estão sendo discutidas da presente demanda.

Verifica-se, pois, que a Lei n. 3.505/2010, em seu art. 84 (fl. 96), não alterou imediatamente o subsídio do servidor, mas previu o pagamento das diferenças salariais em parcelas de 25% nos meses de fevereiro dos anos de 2011 a 2014, o que foi cumprido pelo réu antes mesmo de se exaurir esse prazo, conforme se infere da ficha financeira do servidor, contendo registro de pagamentos a título de enquadramento ao longo dos anos de 2011 e 2012, quando, a partir de novembro de 2013, o salário do servidor passou a acompanhar a legislação vigente à época, conforme previa a tabela do anexo V, da Lei Complementar Municipal n. 3.978/2013 (R$ 951,07), com sucessivas progressões.

Desta feita, pode-se dizer que o réu logrou êxito na comprovação de fato impeditivo do direito perseguido pelo autor, de receber as diferenças salariais de acordo com o seu enquadramento na classe B, nível 3, já que demonstrou o pagamento das verbas devidas, conforme estabelecido no art. 84, da Lei n. 3.505/2010.

Com efeito, resta devidamente justificada a improcedência da pretensão de enquadramento no nível 06, classe C da Tabela de Nível Elementar, pois a parte promovente pretende a progressão automática do tempo de serviço, violando a lei que exige o cumprimento do interstício.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, assim como ocorre com a progressão vertical que deve se dar de nível para nível e também obedece ao interstício legal.

A comprovação dos requisitos necessários ao implemento da progressão, notadamente o cumprimento do interstício legal, é ônus do servidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo de direito.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de nível e tendo o tempo indicado sido aplicado em anterior progressão funcional, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos não podendo o enquadramento retroagir a período em que não se havia completado o prazo e nem adquirido o direito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021